Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-69.2019.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001915-69.2019.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 503.606.801-78 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL
MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
CONTRATAÇÃO COMPROVADA – QUANTIA RECEBIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – APLICAÇÃO DAS PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 80, II, do Código de Processo Civil , caracteriza-se litigância de má-fé quando a parte movimenta a máquina judiciária alterando a verdade dos fatos que originaram a lide. É patente a litigância de má-fé da Agravante que alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não contratou empréstimo com o Agravado
, de modo que a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1001915-69.2019.8.11.0018

AGRAVANTE:

ADEMIR RIBEIRO RODRIGUES

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ADEMIR RIBEIRO RODRIGUES
contra decisão monocrática desta relatora (Id 113658471), que negou provimento ao recurso de apelação cível manejado pelo mesmo, para manter a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou
a parte autora nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, com lastro no conteúdo normativo art. 81, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante alega que
“não litiga de má-fé quem se utiliza do processo para ver reconhecido em juízo uma pretensão que acredita ser seu direito. Na realidade, o litigante de má-fé é aquele que busca vantagem fácil, alterando a verdade dos fatos com ânimo doloso.”
(sic).

Acrescenta que
“diante da ausência de comprovação de que o(a) recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé”
(sic).

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido, a fim de afastar a litigância de má-fé aplicada (Id 114590976).

Contraminuta não fora ofertada conforme certidão de decurso do prazo acostada no Id. 118233979.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão unipessoal desta Relatora, a fim de afastar a litigância de má-fé aplicada.

Pois bem.
Na espécie, é patente a litigância de má-fé da Recorrente, que alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não contratou empréstimo com o Agravado, tudo com a evidente intenção de não responder pela dívida nos moldes contratados e, ainda, conquistar o direito a repetição do indébito e indenização por dano moral.

Conforme constou no
decisum
agravado é evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pelo autor o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Vale registrar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

A propósito, nesse mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – QUANTIA RECEBIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - APLICAÇÃO DAS PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.
As provas coligidas ao caderno processual são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de prova pericial pretendida pela Agravante, notadamente porque foi apresentado pelo Banco Agravado a Cédula de Crédito Bancário devidamente preenchida e assinada pela Recorrente, bem como o comprovante de transferência do numerário na conta bancária de sua titularidade. Consoante dicção do art. 80, II, do Código de Processo Civil, caracteriza-se litigância de má-fé quando a parte movimenta a máquina judiciária alterando a verdade dos fatos que originaram a lide. É patente a litigância de má-fé da Agravante que alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não contratou empréstimo com o Agravado, tudo com a evidente intenção de não responder pela dívida nos moldes contratados e, ainda, conquistar o direito à repetição do indébito e indenização por dano moral”.
(TJ-MT 10008528120208110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2021)

“
AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LIDE IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA
– MULTA CABÍVEL – QUANTUM MANTIDO – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO. Verificado que a autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. O montante estabelecido deve ser mantido quando se mostrar adequado. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”.
(TJ-MT 10009863620198110018 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022